Tribunal: STF
Processo: RE 235524
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil do Estado, por dano causado por
terceiro, em razão de negligência culposa de agente público: recurso
 extraordinário: descabimento: questão de natureza
infraconstitucional ou que demanda reexame de fatos e
provas.
Acertado, definitivamente, nas instâncias de mérito, a
existência de omissão ou de negligência culposa do agente público,
nas circunstâncias do caso e o nexo de causalidade entre a sua culpa
 e a ação do terceiro, a questão ou é de ser resolvida à luz do
regime da responsabilidade subjetiva, de natureza
infraconstitucional, ou demanda o reexame de toda a matéria de fato
e das provas dos autos, inviáveis no extraordinário.